Tribunal: TJES
Processo: 5015988-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015988-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGDA MARA SEIXAS MENELLI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação monitória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da viúva e indeferiu o pedido de denunciação da lide à companhia seguradora.

2)
A agravante sustenta: (i) ilegitimidade passiva em nome próprio, pois a responsabilidade patrimonial compete ao espólio; (ii) cabimento da denunciação da lide, argumentando que a recusa de cobertura securitária (fundada em doença preexistente) exige prova inequívoca da má-fé do segurado, a qual não pode ser presumida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber quem ostenta a representação judicial do espólio quando não há inventário aberto, para fins de regularização do polo passivo; (ii) saber se é cabível o indeferimento liminar da denunciação da lide à seguradora, com base na presunção de má-fé do segurado por suposta omissão de doença preexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Embora a transmissão da herança ocorra de imediato com o evento morte (art. 1.784 do CC), a responsabilidade pelas dívidas do falecido é do espólio.

5)
Na ausência de inventário aberto e de inventariante nomeado, a representação judicial do espólio, ativa e passivamente, cabe ao administrador provisório (arts. 613 e 614 do CPC).

6)
A administração provisória da herança caberá, preferencialmente, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente (inciso I do art. 1.797 do CC).

7)
Assim, a agravante (viúva) deve representar o espólio em juízo, na condição de administradora provisória, não figurando pessoalmente no polo passivo da execução.

8)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 609, estabelece que "a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou a demonstração de má-fé do segurado".

9)
A decisão agravada, ao indeferir a denunciação da lide presumindo a má-fé do segurado (art. 766 do CC), adentrou prematuramente o mérito da lide secundária, cerceando o direito de regresso.

10)
A perquirição da má-fé do segurado exige instrução probatória, tornando imperativa a denunciação da lide à seguradora para o exercício do direito de regresso, nos termos do inciso II do art. 125 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Na ausência de inventário aberto, a representação processual do espólio compete ao administrador provisório, cuja nomeação segue a ordem do inciso I do art. 1.797 do Código Civil, recaindo preferencialmente sobre o cônjuge sobrevivente, não possuindo os herdeiros, individualmente, legitimidade passiva para responder pelas dívidas do falecido.

2. É vedado o indeferimento liminar da denunciação da lide à seguradora (inciso II do art. 125 do CPC), com fundamento em suposta omissão de doença preexistente pelo segurado (art. 766 do CC), pois a má-fé do contratante não se presume e depende de instrução probatória (Súmula 609/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 766, 1.784 e 1.797 (especialmente inciso I); CPC, inciso VII do art. 75, § 1º do art. 75, arts. 613, 614 e inciso II do art. 125.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 609/STJ; STJ, REsp 1.925.285, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.571.740, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à decisão que, em sede de ação monitória, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora.

Como cediço, por força do denominado “
droit de saisine
”, o evento morte transfere de imediato os bens e as dívidas do falecido aos sucessores, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, constituindo-se o espólio, a ser formalizado em sede de inventário.

Nesse contexto, depreende-se que o agravado
Banestes S. A.
ajuizou ação monitória em face do espólio de Salvino Menelli, citado por meio dos herdeiros.

Entretanto, como não houve abertura de inventário, o espólio deve ser representado judicialmente por administrador provisório, não pelos herdeiros, até que se ultime a nomeação de inventariante, na forma do art. 1.797 do Código Civil e arts. 613 e 614 do CPC:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.

Art. 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório.

Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio
, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

Com efeito, a agravante, viúva de Salvino Menelli, deve ser, necessariamente, nomeada administradora provisória, enquanto não promovida a abertura do inventário e definido o inventariante.

Nesse sentido trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO . DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. DESNECESSIDADE.
1. A controvérsia consiste em saber se, tendo falecido o executado e inexistindo notícia sobre a abertura formal de inventário, a citação do espólio na figura do administrador provisório pressupõe que a exequente diligencie antes a real e concreta situação do devedor . 2. No caso, a Corte Regional compreendeu que,
somente seria possível promover a citação na forma do art. 1.797, I, do CC (até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente, ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão [ ...])
se a Fazenda comprovasse a inexistência de inventário. 3. O referido dispositivo (art. 1 .797, I, do CC) tem como um dos principais propósitos facilitar a representação formal do espólio até que efetivamente se tenha notícia da abertura do inventário, de modo que exigir a confirmação da inexistência deste (do inventário) como requisito para citação do administrador provisório vai à contramão da norma, violando-a.3.
Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os arts. 613, 614 e 796 do CPC e o art. 1.797, I, do CC
.
4. Nesses casos, porém, a parte exequente assume o ônus de ver o ato de citação ser considerado viciado, se restar futuramente demonstrado que já existia inventário formal aberto (com a nomeação de inventariante) no momento da realização da comunicação do administrador provisório; isto é, compete ao exequente gerenciar esse risco processual, de modo a, anteriormente, diligenciar a existência de abertura de inventário, ou, querendo, assumir o ônus de requerer de imediato a citação do administrador provisório, sabendo que esse ato de comunicação pode vir a ser considerado inválido . 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1925285 RS 2021/0061142-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NO MOMENTO DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO ESPECÍFICA DA INVENTARIANÇA DATIVA. INCLUSÃO INDEVIDA DOS HERDEIROS NO POLO PASSIVO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA REALIZADA NO PATRIMÔNIO PESSOAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão processual (art. 100 do CPC).

2. Como regra, o espólio será, ativa e passivamente, representado em juízo apenas pelo inventariante (art. 75, VII, do CPC). Os herdeiros ou sucessores somente serão intimados no processo em que o espólio for parte, na hipótese em que houver inventariança judicial ou dativa (art. 75, § 1º, do CPC).

3. Não havendo ação de inventário ou inventariante compromissado, o espólio deve ser representado judicialmente pelo administrador provisório, que é o responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante.

4. Os herdeiros, individualmente considerados, são partes ilegítimas para responder pela obrigação objeto da ação, pois, enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha, o acervo hereditário (espólio) responde pelos direitos e obrigações do falecido, sendo incabível a responsabilização direta mediante constrição realizada em seu patrimônio pessoal.

5. O pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e a aplicação do princípio da causalidade.

6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp n. 2.571.740/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Em uníssono reverbera a jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CREDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. INVENTÁRIO INEXISTENTE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. No caso de crédito tributário constituído antes do falecimento do contribuinte a legitimidade passiva da execução fiscal é do espólio, que na ausência de inventariante será representado pelo administrador provisório, consoante a regra prevista no art . 613 do CPC. 2. A inexistência de inventário aberto não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para serem responsáveis pela obrigação, já que o espólio deve ser representado pelo administrador provisório, até a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614, ambos do CPC. 3 . Na falta de inventário e ausente cônjuge sobrevivente (art. 1.797, I, do CC), a nomeação do administrador provisório recai sobre herdeiro que estiver na posse dos bens e administração da herança, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho (art. 1 .797, II, do CC), que terá a incumbência de representar o espólio (art. 613, do CPC).
4. Deu-se provimento ao recurso. TJ-DF 0739440-87.2023.8.07 .0000 1798362, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/12/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO ABERTO . NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de execução fiscal aforada em face de espólio, sem que se tenha notícia da existência de inventário aberto, cabível se mostra a nomeação de administrador provisório para representá-lo, desnecessária, assim, a citação de todos os herdeiros. Inteligência dos arts . 613 e 614 do CPC e 1.797 do Código Civil.Precedentes do STJ e desta Câmara.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA .

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5072302-92.2024.8.21 .7000 CAXIAS DO SUL, Relator.: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 21/03/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

Em que pese não ter sido nomeada na instância
a quo
, o prosseguimento da instrução processual deve permanecer em face do espólio, representado pela agravante na condição de administradora provisória.

Ultrapassado esse ponto, a decisão agravada indeferiu a intervenção de terceiros ao fundamento de que o falecido segurado teria omitido doença preexistente, afastando a cobertura securitária com lastro no art. 766 do Código Civil, a saber:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. (Vide Lei nº 15.040, de 2024) Vigência

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Todavia, tal conclusão parece adentrar o mérito da relação jurídica secundária (entre o espólio e a seguradora) de forma prematura, presumindo a má-fé do contratante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete sumular nº 609, orienta que
“a recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou a demonstração de má-fé do segurado”
.

Ademais, a boa-fé contratual é presumida, cabendo à seguradora o ônus de comprovar, de forma robusta, o dolo do segurado em omitir informação relevante sobre o estado de saúde.

A perquirição da má-fé, portanto, constitui o próprio mérito da lide secundária e deve ser dirimida após a devida instrução probatória, com a participação da seguradora no processo, o que torna a denunciação da lide medida imperativa para a economia processual e o exercício do direito de regresso, conforme o inciso II do art. 125 do CPC.

O
periculum in mora
, por sua vez, é evidente, pois o prosseguimento do feito com base em saneamento processual aparentemente falho, cerceando o direito de regresso contra a seguradora no mesmo processo, impõe à agravante ônus processual indevido e gera risco de produção de atos processuais inúteis, em afronta à celeridade e economia processuais.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão objurgada, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.